Tribunal: TJES
Processo: 5015746-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015746-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON BATISTA PACHECO registrado(a) civilmente como MAICON BATISTA PACHECO

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras
alegações, por
mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015746-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON BATISTA PACHECO

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de MAICON BATISTA PACHECO, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar, bem como alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Descreve a denúncia que:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11 de maio de 2023, por volta de 17h29min, na Rua Olavo Bilac, casa, próximo ao Bertelli, Bairro Coroado, nessa Comarca, o réu tinha em depósito munições de uso permitido e drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policias militares receberam uma denúncia de que havia uma residência com telhas de amianto, uma porta de madeira e apenas rebocada na frente, ao lado de um terreno baldio, sendo utilizada para promover o tráfico de entorpecentes.

Diante de tal denúncia, foi montado um cerco ao redor da residência para averiguar as informações prestadas, momento em que foi visualizado o denunciado dispensar pela janela uma sacola de cor verde.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Em que pese a primariedade do paciente, entendo que a prisão preventiva se faz necessária diante da gravidade concreta dos fatos em apuração, conforme preconiza a jurisprudência do STF.

No caso em tela, o paciente, tinha, em tese, em depósito, não apenas entorpecentes, mas também munições, o que indica que o mesmo estava fazendo do crime seu meio de vida.

Nessa esteira, entendo que a prisão preventiva de Maicon é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Em continuidade, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, conforme acima explicitado constato que o feito tem recebido tramitação regular, tendo já sido realizada a competente audiência de instrução e julgamento, bem como já foi juntado aos autos eletrônicos o laudo de exame químico do entorpecente apreendido.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.